Tribunal: TJSP
Processo: 1135588-50.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência em relação à extinção da ação de produção antecipada de provas ajuizada para obter cópia de "todos os contratos firmados pelas partes".
2. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Ocorrência. Parte autora que deixa de comprovar a realização prévio e válido requerimento

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência em relação à extinção da ação de produção antecipada de provas ajuizada para obter cópia de "todos os contratos firmados pelas partes".
2. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Ocorrência. Parte autora que deixa de comprovar a realização prévio e válido requerimento administrativo, nem tampouco que providenciou o pagamento de eventual custo do serviço (STJ, Tema Repetitivo no 648), que permitiria o acesso ao judiciário.
3. RECURSO NÃO PROVIDO.